Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703942-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência n.o 0770675-24.2023.8.07.0016, proposta por ANDREIA REGINA DA SILVA SOARES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Inicialmente o processo n.o 0770675-24.2023.8.07.0016 foi distribuído ao Juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal), que declinou da competência, por entender ter ultrapassado, a causa, o teto fixado, para competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, do valor de até 60 (sessenta) salários-mínimos, baseando-se na inteligência do artigo 2o, da Lei no 12.153/2009 (ID 185568543). Os autos foram remetidos para o Juízo do 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que suscitou o presente conflito negativo de competência. Para tanto, fundamentou, em brevíssima síntese, que é incompetente para a demanda, "considerando que se cuida de pedido cominatório de obrigação de fazer relativa a procedimento padronizado, a parte autora é maior e capaz, a lide não apresenta complexidade intrínseca e o valor estimável da causa". Em análise perfunctória, por se tratar de tratamento de câncer, não se vislumbra complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como não há que se falar em extrapolação do valor da causa, pois nas ações que tem como objeto o fornecimento de serviços ou tratamentos de saúde o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA E TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO PARA NEOPLASIA DE TIREÓIDE COM COMPROMETIMENTO GUNGLIONAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E SEM COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando fosse o ente público compelido a providenciar, em caráter emergencial, as cirurgias de ESVAZIAMENTO CERVICAL PÓSTERO LATERAL BILATERAL (COD 30212030, DUPLO), TIREOIDECTOMIA TOTAL (COD. 30212053) e ESVAZIAMENTO CERVICAL SELETIVO BILATERAL (COD. 30212057, DUPLO), SOB OS CUIDADOS DE ESPECIALISTAS EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO na rede pública de saúde conveniada ou contratada, bem como seja dada continuidade ao tratamento para cura do câncer (quimioterapia, radioterapia e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde da parte autora, inclusive o custeio de medicamento), após a cirurgia mencionada. 2. A demanda apresenta situação que não está compreendida em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei n.12.153/2009. 3. De acordo com a tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9 (Tema 3), de observância obrigatória, conforme prescrito nos artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, "considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência". 4. Eventual necessidade de prova técnica não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1o Juizado Especial da Fazenda Pública). (Acórdão 1737850, 07213892820238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Isso posto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitado (Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0770675-24.2023.8.07.0016. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se ao Juízo suscitante para que tome as medidas necessárias para o envio dos autos ao Juízo Suscitado, a fim de que eventuais medidas urgentes sejam decididas com o máximo de celeridade. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador